Tribunal: TJDFT
Processo: 0760020-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INTERESSE DO CURATELADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. PATRIMÔNIO DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VANTAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por curatelado, representado por sua curadora, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de alvará judicial, autorizando apenas a locação de imóvel com recursos provenientes de benefícios previdenciários e pensão acumulados pelo curatelado, mas indeferindo a aquisição de imóvel situado em área sem regularização fundiária. A curadora sustenta que a aquisição do imóvel seria mais vantajosa que a locação, por representar moradia definitiva, e requereu a dispensa da obrigação de prestar contas periódicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível autorizar a aquisição de imóvel com recursos do curatelado, mesmo diante da ausência de regularização fundiária; (ii) estabelecer se é exigível a prestação de contas periódica da curadora, mesmo quando os valores são utilizados para fins essenciais, como moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela tem por finalidade a proteção integral da pessoa e do patrimônio do incapaz, impondo ao curador o dever de administrar os bens com zelo, boa-fé e observância do melhor interesse do curatelado, conforme os arts. 1.741, 1.748 e 1.750 do Código Civil.
4. A aquisição ou alienação de imóvel pertencente ao curatelado exige autorização judicial, condicionada à demonstração de manifesta vantagem para o incapaz, nos termos do art. 1.750 do Código Civil.
5. A compra de imóvel localizado em área sem registro e sem perspectiva de regularização fundiária não oferece segurança jurídica nem garante a consolidação da propriedade, expondo o patrimônio do curatelado a risco de perda, o que inviabiliza o deferimento do pedido.
6. A jurisprudência do TJDFT entende que a utilização de valores do curatelado para aquisição de bens somente se justifica diante de vantagem manifesta e segurança jurídica da transação.
7. A autorização para locação do imóvel, por outro lado, revela-se medida proporcional, que equilibra a necessidade de moradia com a preservação do patrimônio do incapaz.
8. A prestação de contas periódica constitui dever legal do curador, nos termos dos arts. 1.755 e 1.781 do Código Civil, sendo instrumento essencial de fiscalização da gestão dos bens do curatelado, ainda que os valores sejam aplicados em despesas essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aquisição de imóvel com recursos do curatelado depende da demonstração de manifesta vantagem e da segurança jurídica da transação, não sendo admitida quando se trata de bem situado em área sem regularização fundiária, em razão dos riscos envolvidos.
2. A prestação de contas periódica é dever legal do curador e não pode ser afastada, ainda que os recursos sejam destinados a despesas essenciais do curatelado, como moradia.